Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o autor afirma que houve falha na prestação do serviço bancário. Assim, ao menos em tese, o banco tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. A questão deve ser resolvida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, seja em face do conceito padrão de consumidor (art. 2o) ou do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC - bystander). Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
6. O fornecedor é responsável por verificar – com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas de segurança internas devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança da instituição financeira - que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros - constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legítima expectativa de segurança do consumidor.
7. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações. Não há que se falar em culpa (fato) concorrente do autor. É devida a reparação do dano material.
8. Dispõe o art. 85, § 2o, do CPC que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas no § 2o, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
9. No caso, apesar de o juízo não listar o valor específico, houve condenação. O apelante, em solidariedade com os demais réus, deve arcar com os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em cumprimento de sentença.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.